Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724887-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VERA LÚCIA SERRÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SINDSAÚDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva, prolatada no bojo do processo n. 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001), que condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, acrescidos de atualização monetária, desde a exação até o efetivo pagamento, e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 2. Na hipótese, o trânsito em julgado da referida ação coletiva ocorreu em 13/4/1998, e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) protocolou a execução coletiva em 18/7/2010, na qual foi afastada a prescrição, sob o fundamento de que a demora no ajuizamento do feito foi imputada ao Distrito Federal ao atrasar a disponibilização das fichas financeiras dos servidores substituídos. 3. De acordo com Decreto no 20.910/32, as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, sendo possível que o prazo prescricional seja interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo 4. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente foi a fluir a partir do último ato da respectiva execução coletiva, conforme teor do art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça. 5. Quando sentença coletiva executada determina a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/91, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e, validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. 6. Caracteriza excesso de execução quando os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, os quais devem ser decotados da execução. 7. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1°, 9o, ambos do Decreto 20.910/1932; e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010